Tribunal: STF
Processo: RE 1378404
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA Nº 1.042 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL).



1. O Tribunal de origem concluiu sobre a “reclassificação da mercadoria para fins de correto enquadramento na NCM e definição do correto valor aduaneiro, [que] tal procedimento não pode acarretar retenção das mercadorias” e que “o Fisco detém os instrumentos necessários à cobrança das diferenças tributárias e de multas determinadas ao final do procedimento administrativo, demonstrando-se, no mínimo, açodada a suspensão do despacho aduaneiro por tal fundamento”.



2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.090.591/SC (Tema nº 1.042 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio), assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”, e que “não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de impossibilidade da conclusão do despacho aduaneiro antes de preenchidos todos os requisitos legais para a internalização dos bens, no quais se incluem o pagamento dos respectivos encargos tributários”.



3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.